Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703867-31.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREZA VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MATEUS JESUINO GONCALVES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVESTIMENTO EM MOEDA DIGITAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. FRAUDE RAPIDAMENTE CONSTATADA. COMUNICAÇÃO AO BANCO DO FRAUDADOR. BLOQUEIO IMEDIATO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO 147/2021/BACEN. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. METADE DOS PREJUÍZOS. 1. Conforme a teoria do risco do empreendimento ou da atividade, a instituição bancária, que usufrui dos bônus (lucros) da atividade econômica exercida, tem o ônus de responder, objetivamente, pelos prejuízos que em decorrência desta cause a terceiros (CC 927 parágrafo único). 2. Embora a transferência de valores, via Pix, tenha sido espontaneamente efetivada ao estelionatário, houve conduta negligente da instituição financeira caracterizada pela inexistência de bloqueio imediato (Resolução 147/2021 – BACEN/ 39-B) dos valores após a rápida comunicação de fraude (1 hora após a transação), o que atrai a sua responsabilidade (Resolução BCB No 1/2020 32 V) solidária, com o correntista fraudador, por metade do prejuízo material experimentado pela parte autora. 3. Negou-se provimento ao recurso da Curadoria Especial. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. A parte recorrente alega violação ao artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, buscando seja reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ressalta que a responsabilidade do banco é exclusiva pela falha na prestação do serviço, não havendo solidariedade com o terceiro autor da fraude. Defende que o banco recorrido deve ser responsabilizado por todo o prejuízo sofrido pela recorrente e não somente ao equivalente a 50% (cinquenta por cento). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO CONTRI BUSATO, OAB/RS 71.974. Em contrarrazões (ID no 64862863), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/DF 68.050. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14, caput, do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Registre-se, ainda, que “O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade” (AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Determino que as publicações, referentes à pare recorrente, sejam feitas em nome do advogado LEONARDO CONTRI BUSATO, OAB/RS 71.974. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Nada a prover quanto à petição de ID no 64524065 apresentada pela parte recorrida, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028